Tribunal: TJDFT
Processo: 0732694-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732694-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: TATIANE RODRIGUES MARANHAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO RCI BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0713104-59.2022.8.07.0007, proposta em desfavor de TATIANE RODRIGUES MARANHAO, indeferiu a pesquisa de endereço da ré nos bancos de dados dos sistemas RenaJud, BacenJud e Infojud. Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento da pesquisa de endereço da ré nos sistemas disponíveis ao Juízo vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 39816631/39816633). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Ainda que fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, não se pode olvidar que a possibilidade de pesquisa junto aos sistemas informatizados conveniados, órgãos e demais entidades, a cargo do Poder Judiciário, não exime o autor de promover, por meios próprios, pesquisas de endereços do réu, uma vez que a utilização de tais ferramentas se dá de forma subsidiária, como expressão do dever de cooperação insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de ferramenta de auxílio do Juízo para com os litigantes, não podendo, entretanto, substituir a parte interessada no seu dever legal de diligenciar em busca do paradeiro do devedor. A implementação do princípio da cooperação enseja o empenho de todos os atores no processo, inclusive da parte autora, no sentido de viabilizar as informações necessárias ao desenvolvimento do processo. Inviável que, na primeira oportunidade já seja transferida ao Poder Judiciário a realização de diligências que antes deveriam ser esgotadas pela própria parte. Compulsando os autos de origem, denota-se que, em tese, inexiste demonstração de que o autor/agravante teria realizado alguma diligência, por meios próprios, voltados a pesquisa do endereço da parte ré. Dessa forma, nesta cognição sumária e considerando que o processo se encontra em fase inicial e que não houve o esgotamento das diligências a cargo do autor na busca de endereços do réu, entendo inexistir, por ora, motivo que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Neste sentido: BANCO BRADESCO SA versus LUCIMAR ALVES FRAZAO “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS A CARGO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRESUNÇÃO DA COMUNHÃO DE ESFORÇOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízo no intuito de localizar o endereço do réu/executado somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante/exequente para identificar o paradeiro da parte adversa. Ou seja, a existência de mecanismos de pesquisas à disposição do Poder Judiciário não exime a parte da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o endereço do réu. 2. A requisição de informações a partir dos sistemas conveniados e da base de dados de entidades e órgãos públicos não pode ser vista como a primeira e única medida ao alcance da parte autora para a localização do réu, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade, sobretudo porque o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte credora. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1428042, 07399714720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é a medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2022